Tribunal: STF
Processo: RE 300443
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE PROVENTOS. ARTS. 201,

§ 3.º, E 202 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
            Dispositivos   constitucionais   que,   não   sendo
auto-aplicáveis, não podem servir de base para reajuste de
benefícios da previdência social, ao contrário do decidido pelo
Tribunal a quo. Precedente.
             Agravo desprovido.